Tribunal: TJSP
Processo: 1028106-45.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização por erro médico. Responsabilidade atribuída ao Poder Público. Rejeição. Ausência de prova suficiente quanto ao nexo de causalidade entre o evento danoso e a atuação dos agentes públicos. Laudo pericial do IMESC que concluiu que o procedimento questionado ocorreu de forma adequada, com ação médica hospitalar seguindo o protocolo obstétrico e ginecológico atual. Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização por erro médico. Responsabilidade atribuída ao Poder Público. Rejeição. Ausência de prova suficiente quanto ao nexo de causalidade entre o evento danoso e a atuação dos agentes públicos. Laudo pericial do IMESC que concluiu que o procedimento questionado ocorreu de forma adequada, com ação médica hospitalar seguindo o protocolo obstétrico e ginecológico atual. Sentença de improcedência. Recurso dos autores desprovido, provido o recurso adesivo da ré para fixação dos encargos da sucumbência, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600559
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028106-45.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes/apelados
THAMIRES SILVA BARREIROS NUNES (JUSTIÇA GRATUITA), ELIAS NUNES
(JUSTIÇA GRATUITA), ARLETE DE OLIVEIRA NUNES (JUSTIÇA GRATUITA),
JOSE ANICETO ALVES BARREIROS (JUSTIÇA GRATUITA), FRANCISLAINE DA
SILVA MATEUS (JUSTIÇA GRATUITA) e RAFAEL HENRIQUE NUNES (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso dos autores
desprovido, provido o recurso adesivo da ré. VU, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028106-45.2016.8.26.0114 -Voto no
2
Voto no 35.144
Apelação no 1028106-45.2016.8.26.0114
Apelantes/apelados: Thamires Silva Barreiros Nunes e outros
Apeladas/apelantes: Universidade Estadual de Campinas e outros
APELAÇÃO. Indenização por erro médico. Responsabilidade
atribuída ao Poder Público. Rejeição. Ausência de prova suficiente
quanto ao nexo de causalidade entre o evento danoso e a atuação
dos agentes públicos. Laudo pericial do IMESC que concluiu que
o procedimento questionado ocorreu de forma adequada, com ação
médica hospitalar seguindo o protocolo obstétrico e ginecológico
atual.
Sentença
de
improcedência.
Recurso
dos
autores
desprovido, provido o recurso adesivo da ré para fixação dos
encargos da sucumbência, observado o disposto no artigo 98, § 3o,
do Código de Processo Civil.
THAMIRES SILVA BARREIROS NUNES e seu marido, RAFAEL
HENRIQUE NUNES, bem como seus avós paternos, ELIAS NUNES e ARLETE DE
OLIVIERA NUNES, e maternos, JOSÉ ANICETO ALVES BARREIROS e FRANCISLAINE
DA SILVA MATEUS ajuizaram a presente ação de procedimento comum em face da
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, alegando, em resumo: a) que em abril de
2015, restou confirmada gravidez de Thamires, com líquido amniótico pouco abaixo do
normal; b) que, em 05/07/2015, Thamires apresentou sangramento no período noturno,
oportunidade em que se dirigiu ao Hospital Mário Covas de Hortolândia, sendo detectado
um pólipo na parte externa de seu útero; c) que, nessa ocasião, os médicos que
acompanhavam a gravidez informaram que o pólipo poderia sair durante o parto sem
maiores complicações ou, então, ser retirado após o nascimento de seu filho, sendo
contraindicado a retirada durante a gestação; d) que em 14/07/2015, durante a sua primeira
consulta do pré-natal junto ao Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM), foi
atendida pelo Dr. Luís Felipe que, após conversar com outra médica, de modo arbitrário e
unilateral, procedeu à retirada do pólipo, acarretando o rompimento da bolsa fetal pelo
calor da alça diametral utilizada para retirada do pólipo; e) que em razão do rompimento da
bolsa, os médicos recomendaram a interrupção da gravidez, pois a infecção detectada ao
longo dos dias, poderia ser perigosa para saúde da autora; f) que, mesmo assim, Thamires
optou pelo prosseguimento da gestação, tentando salvar o filho; g) que, em 23/07/2015,
entretanto, Thamires passou mal, e seu filho acabou sendo retirado por indução ao parto.
Alega falha no procedimento médico, por culpa dos profissionais que a atenderam, daí
porque (juntamente com seu marido e avós) pede a condenação da ré no pagamento de
indenização por danos morais, no valor total de R$ 1.400.000,00.
Julgada improcedente a ação (fls. 1.276/1.278), apelam os
autores, com as considerações de fls. 1.285/1.294, buscando a reforma da decisão.
Contrarrazões a fls. 1.297/1.306.
A Universidade Estadual de Campinas recorreu adesivamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028106-45.2016.8.26.0114 -Voto no
3
fls. 1.307/1.310, pedindo a condenação dos autores nos encargos da sucumbência.
É o relatório.
O recurso dos autores não comporta provimento.
Mesmo nas hipóteses de responsabilidade objetiva do Estado,
em que não se discute a existência de culpa, os autores devem provar ao menos o nexo
de causalidade entre os danos sofridos e a conduta dos agentes públicos, sobretudo
quando a alegação é de erro médico, ou seja, de circunstância ou fato que depende de
apuração por meio de prova técnica.
Essa prova foi realizada pelo Instituto de Medicina Social e de
Criminologia de São Paulo (fls. 1.251/1.259), e o resultado da perícia afastou a hipótese de
conduta culposa dos agentes:
“Observo que o atendimento médico hospitalar, em gestante de
alto risco seguiu a norma protocolar de ginecologia e obstétrica
atual, de forma adequada e com todo o rigor acadêmico de
cuidados de corrigir as intercorrências ocorridas, como bolsa
rota, na exérese do pólipo cervical, seguida de infecção ovular,
observando o desejo da paciente em preservar a gestação, e a
realização do parto espontâneo, seguido de curetagem,
prevenindo o risco de infecção do útero e perda do mesmo,
permitindo a fertilidade da paciente” (fl. 1.254).
Em que pese o inconformismo dos autores, não existe nos autos
nenhum elemento claro, seguro e esclarecedor que possa infirmar a conclusão técnica do
laudo pericial.
Releva notar, sob esse aspecto, que o perito afastou a hipótese de
falha ou erro no procedimento médico, atestando, na resposta de quesitos: (i) que as lesões
no colo uterino observadas durante a gravidez poderiam ser malignas; (ii) que a informação
a respeito de sangramento indicava suspeita de lesão a ser investigada; (iii) que pólipo é
um diagnóstico histológico, pois o diagnóstico de certeza só é possível com a realização de
exame anatomopatológico; (iv) que ao analisar os anatomopatológicos da lesão (exames
número B-5916115 e RV-744115) é possível afirmar que a biópsia retirou apenas a lesão,
sem retirar qualquer parte do colo uterino; (v) que os dois exames de ultrasson realizados
em Hortolândia já evidenciavam um líquido amniótico reduzido indicando que a bolsa já
poderia estar rota anteriormente ao procedimento, o que afasta a hipótese de conduta
médica culposa por negligência, imperícia ou imprudência.
Assim, a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato
constitutivo de seu direito, como era de rigor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código
de Processo Civil. Afinal, “segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a
prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3,2). O autor
precisa demonstrar em Juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador
do seu direito” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028106-45.2016.8.26.0114 -Voto no
4
comentado e legislação extravagante em vigor - 2a ed. rev. e ampl. São Paulo, Editora
Revista dos Tribunais, 1.996, pg. 758 e 759), daí o reconhecimento de improcedência da
ação.
Nesse sentido tem decidido este C. Tribunal de Justiça em casos
semelhantes:
“Ação de indenização por danos morais e estéticos. Erro médico.
Improcedência. Recurso do autor buscando a inversão do julgado.
Inviabilidade. Ausência de nexo causal entre o apontado dano e o
comportamento omissivo e/ou culposo imputado ao agente público. Recurso
improvido” (Apelação cível no 0012856-74.2008.8.26.0047, relator o Des.
Aroldo Viotti, j. 04/08/2015).
A questão ficou bem definida na sentença, aliás, com respaldo
em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado, como segue:
“O laudo pericial assim resumiu a evolução do quadro clínico da requerente:
"Autora em sua 1a gestação, com 19 anos, iniciou pré-natal, com exames
normais. Apresentou seu último exame de Papanicolau, realizado em
25/2/14, com resultado de ser inflamatório e sem malignidade. No ano de
2015, no 2o trimestre gestacional passou a apresentar sangramentos genitais.
Realizou dois exames de USG no dia 6/7/15, e mais um no dia 13/7/15, com
feto vivo e redução do líquido amniótico. Observado presença de pólipo
cervical, encaminhado ao setor de oncologia genital para avaliação
oncológica. Colposcopista examinou o pólipo, que estava localizado na
parede anterior do colo, como US havia revelado pólipo de base alargada,
decidiu pela sua exérese, para análise (anatomopatológico), com alça
diatérmica, com a finalidade de evitar sangramento, durante o procedimento,
porém, houve uma intercorrência cirúrgica, com a rotura da membrana
amniótica, em gestação de 19 semanas e 3 dias. Paciente foi internada,
realizado US com anidrâmnio (ausência de líquido amniótico), ficou em
repouso, hidratada com conduta expectante. No dia 16/7/15, repetiu o US e
continuava com anidrâmnio. Paciente ansiosa. No dia 20/7/15 foi realizado
um consenso médico sobre este caso e sua gestação, pois o exame de sangue
sinalizou aumento de leucócitos e risco de infecção materna; a equipe médica
decidiu pela interrupção da gestação, devido ao risco de vida materno de uma
infecção e morte; conversado com paciente e seus familiares, de forma a
esclarecer o procedimento e os riscos de permanência da gestação. Paciente e
familiares decidiram pela permanência da gestação. Porém no dia 23/7/15,
paciente passou a apresentar febre, cólicas e dilatação cervical, tendo
realizado parto normal espontâneo às 16.53 hs, assistido pelos médicos e foi
submetida a seguir a realização de curetagem uterina, para eliminação dos
restos ovulares" (fls. 1254).
Embora o laudo pericial não seja conclusivo, não afasta a versão de que
tenha havido uma intercorrência durante a realização do procedimento, que
causou a rotura da membrana amniótica.
Tal intercorrência não implica, por si, que a prestação do serviço médico
tenha sido incorreta, por se tratar de risco inerente ao procedimento.
Como se sabe, em matéria de serviços médicos e afins, para o surgimento da
responsabilidade, sempre será necessária a análise do chamado “estado da
arte”, ou seja, o nível do conhecimento técnico disponível na época da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028106-45.2016.8.26.0114 -Voto no
5
prestação do serviço. É esse nível de conhecimento técnico que determinará a
análise da situação concreta, pois, se este não afasta a existência de riscos,
evidentemente não se poderá exigir que o profissional os supere em todas as
circunstâncias.
Assim, ainda que o dano tenha decorrido de atividade regular da
Administração, não é caso de responsabilidade do ente público porque a
análise da causa do dano não aponta para qualquer conduta culposa do agente
público....”.
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos
argumentos contrários dos recorrentes, pois a obrigação contraída pelos médicos não é de
resultado, mas de meio, ou de prudência e diligência, de sorte que a eles só se pode atribuir
responsabilidade se demonstrada (de forma segura e induvidosa) a existência de culpa e
de nexo de causalidade entre o fato imputado e o alegado dano, conforme pacífico
entendimento jurisprudencial:
“A responsabilidade civil dos médicos somente decorre de culpa provada,
constituindo espécie particular de culpa. Não resultando provadas a
imprudência, imperícia ou negligência, nem o erro grosseiro, fica afastada
a responsabilidade dos doutores em medicina em virtude, mesmo, da
presunção de capacidade constituída pelo diploma obtido após as provas
regulamentares” (RT 558/178).
Esse também o ensinamento da doutrina.
É de MARIA HELENA DINIZ (Tratado Teórico e Prático
dos Contratos - vol. 02, ed. Saraiva, pag. 457), a lição de que “não haverá presunção de
culpa para haver condenação do médico; o cliente é que deverá provar a inexecução culposa da
obrigação pelo profissional, demonstrando que o dano resultou de imperícia, negligência ou
imprudência do médico (RT 407/174, 357/196)”.
Quanto ao recurso adesivo, assiste razão à recorrente.
A concessão dos benefícios da assistência judiciária, longe de
impedir a condenação dos beneficiários nos encargos decorrentes da sucumbência (CPC,
art. 85) acarreta apenas a suspensão da exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98,
§ 3o, do Código de Processo Civil: “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas
se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor
demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a
concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso dos autores, e
dou provimento ao recurso adesivo da ré para condenar os requerentes no pagamento
das custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, que fixo em dez por
cento sobre o valor da causa, com majoração dessa verba em mais 5%, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do
mesmo diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028106-45.2016.8.26.0114 -Voto no
6
FERREIRA RODRIGUES
Relator